Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO REVLIMID (LENALIDOMIDA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença julgou procedente o pedido, para determinar a cobertura, pelo plano de assistência médico-hospitalar prestado pela Polícia Militar do Distrito Federal, do medicamento REVLIMID (lenalidomida) ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.
2. No caso, o recorrente sustenta que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é exemplificativo, trazendo à colação jurisprudência oriunda da 4a Turma do STJ para amparar sua tese. Aduz que o ato de impor ao Ente Público o fornecimento do fármaco REVLIMID, não previsto no rol da ANS, conforme parecer da Assessoria Técnica do Departamento de Saúde da PMDF (ID 14150455 – p. 9/10), resulta na violação ao princípio da legalidade, face ao óbice imputado ao administrador em atuar além dos limites permitidos em lei.
3. Não obstante, a jurisprudência iterativa do próprio STJ, conforme reiterados julgados recentes, bem como desta Turma Recursal, caminham no sentido de que, conquanto o plano de saúde possa estabelecer as doenças a possuir cobertura, não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura.
4. Desse modo, restou demonstrada a necessidade do procedimento médico indicado, por meio do uso do medicamento Lenalidomida (Revlimid), ID 14150444, nos termos do relatório médico, subscrito por médica hematologista (ID 14150446), estando em conformidade, inclusive, com a Resolução RDC no 191/2017 da ANVISA, que prevê a utilização deste medicamento para o tratamento de mieloma múltiplo e da síndrome mielodisplástica, e não tendo sido produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica, afigura-se descabida a negativa do fornecimento do referido medicamento ao recorrido, sob pena de restar violado o direito à saúde, consubstanciado como direito social de segunda geração, e com previsão constitucional (arts. 6o e 196, CF).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal; e sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.